Tribunal: TJDFT
Processo: 0716625-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO APÓS O JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE E DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDAS. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ. PREJUIZOS OU CARÁTER PROCRASTINATÓRIO NÃO DEMOSTRADOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Segundo o princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais argumentos poderiam determinar a sua reforma, guardada a devida correspondência. 1.1. Na hipótese tratada, a agravante não apresenta qualquer argumento contra os fundamentos utilizados na decisão recorrida, a qual entendeu pelo não cabimento de qualquer insurgência naquele momento processual, no qual a jurisdição deste órgão julgador já encontrava-se exaurida.
2. É defeso pelo ordenamento jurídico suscitar tese não articulada no momento oportuno, por se tratar de inovação em sede recursal, sob pena de configuração de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes.
3. O reconhecimento da litigância temerária necessita da demonstração da conduta dolosa da parte. A má-fé está assentada em substrato de fundo ético e por isso reclama a identificação do dolo com que se procede na arena processual. A litigância de má-fé fica caracterizada pela atuação maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. A parte que age com litigância de má-fé utiliza procedimentos escusos com a finalidade de vencer ou prolongar o andamento do processo de forma que procrastine o feito. 3.1 Analisando os autos, não se verifica qualquer dano processual ou conduta procrastinatória que justifique a incidência de multa sob esta perspectiva.
4. Agravo Interno não conhecido.